Tribunal: CARF
Processo: 13802.001017/96-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13802.001017/96-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.060 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAR E RESTAURANTE CTN LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/11/1994
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não incide multa de ofício e juros de mora sobre parcelas de valores
depositados judicialmente tempestivos, mantém-se a exigência apenas sobre as
parcelas correspondentes às diferenças não depositada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13802.001017/96-51
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.001017/96-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional ,
com base no art. 67 do Regimento Interno do CARF, em face do Acórdão no 3401-002.140, que
conheceu parte do recurso para excluir integralmente a multa de ofício e parcialmente os juros de
mora, estes cancelados na proporção dos valores depositados judicialmente, ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/11/1994
NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1, DE 2009.
No termos da Súmula CARF no 1, de 2009, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/11/1994
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO APÓS
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Por força do art. 63 do da Lei no 9.430/96, que se aplica aos lançamentos
anteriores em virtude da retroatividade benigna estipulada no art. 106, II, "c"
do CTN, é incabível a multa de ofício, quando a suspensão da exigibilidade do
crédito houver ocorrido antes do início do procedimento fiscal que resultou na
lavratura do Auto de Infração.
AÇÃO JUDICIAL COM DEPÓSITO NÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA
SOBRE DIFERENÇAS A MENOR.
Nos termos do art. 151, II, do CTN, somente o depósito integral suspende a
exigibilidade do crédito tributário. Todavia, a parcela depositada há de ser
considerada no lançamento, de modo que os juros legais só incidam sobre as
diferenças depositadas a menor. Da mesma forma a multa de ofício, caso não
haja suspensão da exigibilidade por medida judicial. (grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/11/1994
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4, DE
2009.
Nos termos da Súmula CARF no 4, de 2009, a partir de 1o de abril de 1995 os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receit Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.001017/96-51

Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls.370/372),
foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto à possibilidade ou não de excluir
integralmente a multa de ofício e parcialmente dos juros de mora, cancelados na proporção dos
valores depositados judicialmente.
A Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.
Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, versa o lançamento de oficio efetuado com exigibilidade suspensa pela
antiga DRF/São Paulo - Leste em 30/08/1996 com o objetivo de constituir o crédito tributário
referente aos débitos de PIS do período de 01/10/1991 a 30/11/1994, os quais haviam sido
parcialmente depositados em juízo, conforme registram o Termo de Verificação (fls. 416) e o
auto de infração (fls. 22/24 e 30), cujos demonstrativos figuram nas fls. 11/21.
A Contribuinte, observando a sistemática prevista nas Leis Complementares n °
7/1970 e n ° 17/1973, aplicou a alíquota de 0,75% sobre as bases de cálculo fornecidas pela
empresa extraídas dos demonstrativos anexos As fls. 7/9, assinalando na fl. 5 que os valores
depositados eram insuficientes para a satisfação da obrigação tributária. Além disso, informou na
fl. 30 que a exigibilidade do auto de infração estava suspensa por força de decisão proferida nos
autos da ação cautelar inominada n ° 91.0709279-2.
O crédito tributário lançado composto do principal, multa proporcional e juros de
mora, perfaz o montante de 66.924,37 UFIR.
Com efeito, a decisão recorrida deu parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para excluir integralmente a multa de ofício e parcialmente os juros de mora, estes cancelados na
proporção dos valores depositados judicialmente.
Sem embargo, o depósito judicial do crédito tributário exigido, além da suspensão
da sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o sujeito passivo do pagamento de
juros de mora e de penalidades, tais como multa de ofício.
Neste sentido, a Lei no 6.830, de 1980, dispõe o seguinte:
“Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...).
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.060 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.001017/96-51

§ 4o. Somente o depósito em dinheiro na forma do artigo 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.”
Deste modo, não procede o lançamento da multa de ofício e dos juros mora
incidentes sobre parcelas do crédito tributário depositados judicialmente e tempestivos. Contudo,
sobre os valores das parcelas que não foram depositadas, deve ser mantida a exigência da multa
de ofício e dos juros de mora nos termos da lei.
Este entendimento, encontra-se em sintonia com o julgamento do acórdão no
9303005.878, de 18/10/2017, o qual ficou decidido que não procede o lançamento da multa de
ofício e dos juros mora sobre valores das parcelas do crédito tributário depositados
judicialmente. Vejamos:
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS TEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não incide multa de ofício e juros de mora sobre parcelas de valores
depositados judicialmente tempestivos, mantém-se a exigência apenas sobre as
parcelas correspondentes às diferenças não depositadas.
(Acórdão no 9303005.878, de 18/10/2017. Conselheiro Relator Demes Brito).
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional,
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital